Tribunal: STJ
Processo: 0404952-26.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044619 - SP(2025/0404952-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SIDIANE LIMA VASCONCELLOS (PRESO)
ADVOGADA
: CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS - SP437311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas
corpus. O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, por tentativa de extorsão contra sua ex-companheira e por desobediência a medida
protetiva.
2. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial do habeas corpus,
pleiteando o reconhecimento da nulidade absoluta por deficiência da defesa técnica, a
imprestabilidade de provas digitais por ausência de cadeia de custódia e perícia, a declaração de
insuficiência do conjunto probatório pela palavra isolada da vítima, a consideração da contraprova
técnica pericial do celular do réu, a absolvição sumária ou o trancamento da ação penal por
insuficiência probatória.
3. O acórdão recorrido limitou-se a avaliar os requisitos da medida extrema, sem ingressar nas
demais questões probatórias aventadas, sob o argumento de que a via eleita não seria a adequada e
que tais questões estariam sendo questionadas em recurso próprio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as teses levantadas pela Defesa, não analisadas
pelo Tribunal de origem, podem ser conhecidas por esta instância superior sem que haja indevida
supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise das teses articuladas nas razões do habeas corpus pelo Tribunal de origem
impede o exame da irresignação por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de
instância.
6. O acórdão recorrido limitou-se a avaliar os requisitos da medida extrema, não ingressando nas
demais questões probatórias aventadas, que estão sendo questionadas em recurso próprio.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos nas razões recursais capazes de infirmar os
motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise das teses articuladas nas razões do habeas corpus pelo Tribunal de origem
impede o exame da irresignação por instância superior, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Questões probatórias não analisadas pelo Tribunal de origem, sob o argumento de inadequação
da via eleita e pendência de recurso próprio, não podem ser conhecidas por instância superior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
957.360/SC,
04.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em
HC 930937/SP,
11.06.2025; STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
HC 987996/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54121920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: da032b86-f910-4d3a-bb7e-8fbe263abe8b

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: da032b86-f910-4d3a-bb7e-8fbe263abe8b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044619 - SP (2025/0404952-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: SIDIANE LIMA VASCONCELLOS (PRESO)
ADVOGADA
: CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS - SP437311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. NULIDADE POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE
ANÁLISE DAS TESES PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus. O paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de extorsão
contra sua ex-companheira e por desobediência a medida protetiva.
2. Nas razões do recurso, a Defesa reiterou as alegações apresentadas na inicial
do habeas corpus, pleiteando o reconhecimento da nulidade absoluta por
deficiência da defesa técnica, a imprestabilidade de provas digitais por ausência
de cadeia de custódia e perícia, a declaração de insuficiência do conjunto
probatório pela palavra isolada da vítima, a consideração da contraprova técnica
pericial do celular do réu, a absolvição sumária ou o trancamento da ação penal
por insuficiência probatória.
3. O acórdão recorrido limitou-se a avaliar os requisitos da medida extrema,
sem ingressar nas demais questões probatórias aventadas, sob o argumento de
que a via eleita não seria a adequada e que tais questões estariam sendo
questionadas em recurso próprio.
Documento eletrônico VDA53271416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: ee6749db-513c-459c-8cd0-e41c1dcd451d

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as teses levantadas pela Defesa,
não analisadas pelo Tribunal de origem, podem ser conhecidas por esta
instância superior sem que haja indevida supressão de instância.
III. Razões de decidir
5. A ausência de análise das teses articuladas nas razões do habeas corpus pelo
Tribunal de origem impede o exame da irresignação por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
6. O acórdão recorrido limitou-se a avaliar os requisitos da medida extrema,
não ingressando nas demais questões probatórias aventadas, que estão sendo
questionadas em recurso próprio.
7. Não foram apresentados fundamentos jurídicos nas razões recursais capazes
de infirmar os motivos da decisão agravada, que deve ser mantida por seus
próprios termos.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de análise das teses articuladas nas razões do habeas corpus pelo
Tribunal de origem impede o exame da irresignação por instância superior, sob
pena de indevida supressão de instância. 2. Questões probatórias não analisadas
pelo Tribunal de origem, sob o argumento de inadequação da via eleita e
pendência de recurso próprio, não podem ser conhecidas por instância superior.
Dispositivos relevantes citados:
Regimento Interno do STJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 957.360/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 04.06.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. OG
HC 930937/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11.06.2025; STJ,
Rel.
HC 987996/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.
Documento eletrônico VDA53271416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: ee6749db-513c-459c-8cd0-e41c1dcd451d

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por SIDIANE LIMA
VASCONCELOS contra decisão de minha lavra, por meio da qual indeferi
liminarmente o habeas corpus (fls. 84/85).
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de extorsão contra sua ex-
companheira e por desobediência a medida protetiva.
Nas razões do presente recurso, a Defesa reitera as alegações apresentadas na
inicial do habeas corpus quanto ao reconhecimento da nulidade absoluta por deficiência da
defesa técnica, requerendo ainda a concessão da ordem para reconhecer a imprestabilidade
dos “prints” e demais provas digitais por ausência de cadeia de custódia e perícia, a
declaração de insuficiência do conjunto probatório pela palavra isolada da vítima, a
consideração da contraprova técnica pericial do celular do réu, a absolvição sumária ou o
trancamento da ação penal por insuficiência probatória.
Busca, assim, a reconsideração do decisum impugnado ou o provimento do
agravo regimental pelo órgão Colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Com efeito, o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que amparam a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida,
in verbis (fls. 84/85):
Do cotejo entre os fundamentos da inicial do presente com o ato indigitado writ
coator percebe-se que as teses trazidas pela Defesa não foram objeto de
apreciação pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser conhecida
por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. DOCUMENTOS JUNTADOS POR OCASIÃO DO RECURSO.
1. Na ausência de análise das teses articuladas nas razões do writ pelo
Tribunal local, impede-se o exame da irresignação por esta Corte Superior,
sob pena de indevida supressão de instância.
[...] 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 957.360/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em DJEN de . 4/6/2025,
Documento eletrônico VDA53271416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: ee6749db-513c-459c-8cd0-e41c1dcd451d

Sob idêntico prisma: AgRg no Rel. Ministro OG Fernandes,
10/6/2025)
Sexta Turma, julgado em DJEN de AgRg no Rel.
HC 930937/SP,
11/06/2025,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
16/06/2025; HC 987996/SP,
julgado em
DJEN de 14/08/2025).
05/08/2025,
Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno deste
Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.

Conforme ressaltado na decisão monocrática, nenhuma das teses levantadas pela
Defesa a respeito da imprestabilidade das provas e sua cadeia de custódia foram analisadas
pelo Tribunal de origem, não podendo ser conhecidas por esta instância superior, sob pena
de indevida supressão, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça.
Esclareço ainda que o acórdão recorrido limitou-se a avaliar os requisitos da
medida extrema, não ingressando nas demais questões probatórias aventadas sob o
argumento de que a via eleita não seria a adequada e que elas estariam sendo questionadas
em recurso próprio.
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos
jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente
mantido por seus próprios termos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:48
Código de Controle do Documento: ee6749db-513c-459c-8cd0-e41c1dcd451d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.619 / SP
Número Registro: 2025/0404952-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003562420258260040 15024629020248260040 2148266502025100101 22993186420258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS
ADVOGADA
: CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS - SP437311
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SIDIANE LIMA VASCONCELLOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - EXTORSÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SIDIANE LIMA VASCONCELLOS (PRESO)
ADVOGADA
: CATHERINA VICENTINI ZACHARIAS - SP437311
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54083610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 82f4cd57-b057-4862-b83a-3290ecf510ae

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:12
Código de Controle do Documento: 82f4cd57-b057-4862-b83a-3290ecf510ae